Tribunal: TRF3
Processo: 0006478-18.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
275/575)

0006478-18.2012.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006478-18.2012.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDEMIR DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALAN DE AUGUSTINIS - SP210454-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DOLO OU INTUITO DE FRAUDE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

- Trata-se de verificação, in casu, se houve ou não dolo - ou ao menos culpa grave - por parte do réu, a acarretar punição por atos de improbidade administrativa - estes supostamente caracterizados pela concessão irregular de benefícios previdenciários a terceiros, na qualidade de servidor público federal - o que teria ensejado prejuízo ao Erário e violação aos princípios da Administração Pública.

- Por primeiro, a despeito de, por Direito, a absolvição na esfera judicial penal - ainda mais por insuficiência de provas ou mesmo pelo reconhecimento da prescrição da ação - não implicar, necessariamente, a absolvição na esfera cível (na presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa), resta evidente - e mais corroborado ainda com a fundamentação exposta - que o Ministério Público, de fato, não conseguira se desvencilhar de seu ônus processual de comprovar o dolo (ou mesmo a culpa gravíssima) do réu quanto aos fatos ora em análise, de maneira que se aponta como verossímil a absolvição no caso.

-Com efeito, acerca da não demonstração, in casu, do dolo do agente, ainda de se pontuar sobretudo que à época dos fatos, ante a iminência da aprovação da reforma da Previdência Social de 1998, houve uma notória e expressiva sobrecarga de trabalho nas agências do INSS - conforme expressamente asseverado pelas testemunhas ouvidas em juízo - o que causou, obviamente, enorme pressão em todos os servidores ali lotados, inclusive no ora recorrido - de modo que, com o excesso de trabalho e falta evidente de recursos tecnológicos (em muitos casos com apenas um computador com acesso ao sistema em cada agência do INSS), os referidos requerimentos administrativos tiveram que ser analisados de modo nitidamente mais célere e - infelizmente - superficial, o que ocasionara, não somente por parte do requerido, vários erros. Tal fato é inclusive admitido pelas respectivas chefias, que de outra forma não conseguiriam dar conta, minimamente, da demanda excessiva naquele contexto absolutamente atípico e inóspito. Ou seja: a despeito de tal conduta não ser a mais eficiente, tampouco se vislumbra qualquer intenção de o recorrido fraudar ou lesar o Erário - elemento este essencial à responsabilização por ilícitos de improbidade administrativa.

- Tampouco ficou demonstrado nos autos que o recorrido tenha concorrido para as falsificações apontadas nos respectivos requerimentos que ensejaram a inserção de dados falsos no sistema e consequente concessão indevida de benefícios.

-Demais disso, a tese trazida pelo MPF de que os beneficiários sequer compareceram à agência, e que teriam, pois, sido representados por intermediários sequer faz sentido, visto que, conforme documentos juntados aos autos, podem ser constatadas as assinaturas dos próprios beneficiários então arrolados - e não de procuradores ou intermediários de qualquer espécie. Assim, cai também a tese ministerial de que foram os benefícios concedidos por intermédio de pessoa que não tinha procuração para atuar em nome dos segurados, e em suposto conluio com o réu.

-Mais adiante, também restou demonstrado que alguns benefícios foram reconhecidos pela própria Autarquia Previdenciária como regulares e devidos, não havendo que se falar, portanto, aqui, de qualquer modo, definitivamente, em fraude.

- Agravo interno desprovido, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006478-18.2012.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALAN DE AUGUSTINIS - SP210454-A

APELADO: CLAUDEMIR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação inicialmente interposta, contra a r. sentença de improcedência que, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, negou o pedido exordial, no sentido de que fosse o réu condenado por supostos atos de improbidade administrativa relativos a ditas concessões ilegais de benefícios previdenciários a terceiros.

Contraminuta apresentada, pelo desprovimento do agravo interno.

Sustentou a parte ora recorrente, em síntese, a ocorrência de vícios a serem sanados na r. decisão monocrática ora agravada, que teria, simplesmente aproveitado a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade, sem qualquer análise, ainda que sucinta, quanto à tese ministerial de ocorrência de dolo ou ao menos culpa grave do réu - o que ensejaria sua responsabilização, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

Tal recurso voltou a esta Corte Regional, em razão de julgamento de recurso especial do Parquet federal, pelo seu provimento, "a fim de anular o acórdão que julgou o agravo interno, bem como a decisão unipessoal que apreciou o recurso de apelação, por violação dos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que outros julgados sejam proferidos, agora com expressa manifestação do arrazoado vertido nas peças recursais, nos termos da fundamentação supra, deliberando aquele Tribunal, quanto ao deslinde dos recursos, como entender por direito." (grifos do original).

É o relatório.

VOTO

Ante a ausência de preliminares, passo diretamente, pois, à reanálise de mérito do pleito recursal, conforme determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, pois, em apartada síntese, de verificação, in casu, se houve ou não dolo - ou ao menos culpa grave - por parte do réu, a acarretar punição por atos de improbidade administrativa - estes supostamente caracterizados pela concessão irregular de benefícios previdenciários a terceiros, na qualidade de servidor público federal - o que teria ensejado prejuízo ao Erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Ainda, segundo o órgão ministerial, pouco importaria para a caracterização de sua conduta dolosa o fato de o réu não ter percebido vantagem econômica indevida - fato este incontroverso nos autos, vez que admitido expressamente até mesmo pelo Ministério Público Federal.

Pois bem.

Mais uma vez, de se reiterar, por ora, que nem o apelo ministerial nem a remessa necessária merecem provimento, devendo ser mantida a r. sentença a quo, absolutória, pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Por primeiro, ao contrário do alegado pelo MPF, a despeito da independência das instâncias cível, penal e administrativa, de se pontuar que o réu Claudemir não fora condenado em nenhuma das três ações penais às quais respondera pelos mesmos fatos aqui relacionados, sendo que duas das três absolvições se deram por falta de provas, e na última ação penal fora extinta a punibilidade mediante o reconhecimento da prescrição, conforme se transcreve do r. decisum de origem, verbis:

"Observe-se, ademais, que o réu Claudemir não foi condenado em nenhuma das três ações penais a que respondeu pelos mesmos fatos aqui imputados, a saber: i) Processo no 0003072-81.2005.4.03.6181 (8a Vara Criminal), na qual foi denunciado pela prática de crime de estelionato qualificado contra a previdência social (art. 171, § 3o, do CP); ii) Processo no 0001817-25.2004.4.03.6181 (4a Vara Criminal), denunciado pela prática de crime de estelionato qualificado contra a previdência social (art. 171, § 3o, do CP); e iii) Processo no 002217-05.2005.4.03.6181 (7a Vara Criminal), denunciado pela prática de crime de peculato (art. 312, 'caput', e inciso I, do CP). Nas duas primeiras foi absolvido por falta de provas, e na última a punibilidade foi extinta por prescrição, todas já transitadas em julgado." (fl. 1703 dos autos).

Ou seja: a despeito de, por Direito, a absolvição na esfera judicial penal - ainda mais por insuficiência de provas ou mesmo pelo reconhecimento da prescrição da ação - não implicar, necessariamente, a absolvição na esfera cível (na presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa), resta evidente - e mais corroborado ainda com a fundamentação a seguir - que o Ministério Público, de fato, não conseguira se desvencilhar de seu ônus processual de comprovar o dolo (ou mesmo a culpa gravíssima) do réu quanto aos fatos ora em análise, de maneira que desde já se aponta como verossímil a absolvição no caso.

Por segundo, a tese de ocorrência de dolo - ou culpa grave - do réu mais uma vez não se sustenta visto que fica consignado, expressamente, nestes autos, que o réu Claudemir não tirara proveito de qualquer vantagem patrimonial ilícita no caso. Isto posto, embora também não seja tal elemento suficiente para afastamento do ato de improbidade administrativa, de se perguntar, ao menos, por que alguém arriscaria seu vínculo estatutário sem que houvesse ao menos algum vislumbre de enriquecimento sem causa?! Mais uma vez, a tese ministerial se mostra, por tal fundamento, inverossímil. Tal constatação, sem dúvidas, enfraquece ainda mais a tese de que teria havido dolo do acusado, sua má-fé ou suposto descaso com o patrimônio público.

Neste sentido, mais uma vez, de se transcrever excerto da r. sentença monocrática, conforme segue:

"(...) O próprio relatório final do processo administrativo no 35366/000867/2005-13, citado pelo MPF às fls. 937/938, reconhece que não ficou comprovado que o réu Claudemir tenha auferido vantagem.

É verdade que o art. 10 da Lei 8.429/1992 não exige que tenha o agente público auferido qualquer vantagem ilegal para que se configurem as condutas descritas em seus incisos, admitindo até mesmo que não tenha o servidor agido com dolo, mas somente com culpa. Ocorre, entretanto, que, conforme se detalhará a seguir, o fato de não estar comprovada, ou mesmo alegada, a aferição de qualquer vantagem indevida, já enfraquece a tese de dolo na conduta do réu. Quanto à culpa, tendo em vista as provas colacionadas aos autos, tenho que esta não revela a gravidade suficiente para configurar o ato de improbidade imputado ao réu.

Quanto à natureza da culpa a que se refere o art. 10, tenha-se em mente que o próprio caráter da infração de improbidade demanda que seja configurada a culpa grave, quase semelhante ao dolo, na qual fiquem evidenciados elementos que demonstrem não a mera imprudência, negligência ou imperícia, mas a conduta que, imbuída dessas características, beire à má-fé ou ao descaso com o patrimônio público. Neste sentido firmou-se a jurisprudência..." (grifos e destaques nossos).

Aqui, ainda, de se acrescer à fundamentação que a discussão quanto à necessidade de demonstração - por parte da acusação, para a responsabilidade por atos de improbidade administrativa - do dolo ou, excepcionalmente, em alguns casos, de "culpa grave" do agente - perde o sentido, vez que, com o advento da Lei Federal 14.230, de 25/10/2021, para que haja atualmente a configuração do ato ilícito de improbidade, é necessária a demonstração do dolo, não cabendo mais a responsabilização por "culpa grave", como era admitido pela LIA em sua redação anterior.

Deste modo, para simplificar: embora a Jurisprudência, à época, já admitisse que a "culpa grave" - quase semelhante ao elemento volitivo dolo - também ensejasse tal responsabilização, vamos por ora já deixar aqui esclarecido que, nestes autos, o Ministério Público não se desvencilhou de seu ônus processual de comprovar o dolo do acusado na prática dos supostos atos de improbidade, de modo que a sua absolvição, pois, é medida que se impõe.

Prossigamos.

Com efeito, aprofundando na análise acerca da não demonstração, in casu, do dolo do agente, ainda de se pontuar sobretudo que:

(i) à época dos fatos, ante a iminência da aprovação da reforma da Previdência Social de 1998, houve uma notória e expressiva sobrecarga de trabalho nas agências do INSS - conforme expressamente asseverado pelas testemunhas ouvidas em juízo - o que causou, obviamente, enorme pressão em todos os servidores ali lotados, inclusive no ora recorrido - de modo que, com o excesso de trabalho e falta evidente de recursos tecnológicos (em muitos casos com apenas um computador com acesso ao sistema em cada agência do INSS), os referidos requerimentos administrativos tiveram que ser analisados de modo nitidamente mais célere e - infelizmente - superficial, o que ocasionara, não somente por parte do requerido, vários erros. Tal fato é inclusive admitido pelas respectivas chefias, que de outra forma não conseguiriam dar conta, minimamente, da demanda excessiva naquele contexto absolutamente atípico e inóspito.

Ou seja: a despeito de tal conduta não ser a mais eficiente, tampouco se vislumbra qualquer intenção, por mínima que seja, de o recorrido fraudar ou lesar o Erário - elemento este essencial à responsabilização por ilícitos de improbidade administrativa.

(ii) Tampouco ficou demonstrado nos autos que Claudemir tenha concorrido para as falsificações apontadas nos respectivos requerimentos que ensejaram a inserção de dados falsos no sistema e consequente concessão indevida de benefícios. Demais disso,

(iii) a tese trazida pelo MPF de que os beneficiários sequer compareceram à agência, e que teriam, pois, sido representados por intermediários sequer faz sentido, visto que, conforme documentos juntados em mídia de fl. 1.689, podem ser constatadas as assinaturas dos próprios beneficiários então arrolados - e não de procuradores ou intermediários de qualquer espécie. Assim, cai também a tese ministerial de que foram os benefícios concedidos por intermédio de pessoa que não tinha procuração para atuar em nome dos segurados, e em suposto conluio com o réu.

(iv) Mais adiante, também restou demonstrado que alguns benefícios foram reconhecidos pela própria Autarquia Previdenciária como regulares e devidos, não havendo que se falar, portanto, aqui, de qualquer modo, definitivamente, em fraude.

Dito isso, ao contrário, mais uma vez, do que defendido pelo Ministério Público, não resta demonstrado, a despeito da longa instrução processual, qualquer conduta preordenada no sentido de o réu fraudar o Erário, pois não se visualiza qualquer elo entre o mesmo e os apontados intermediários - bem como com os respectivos beneficiários.

Deste modo, ante a nítida ausência de qualquer prova minimamente robusta quanto ao dolo e ao conluio fraudatório suposto na peça exordial, mais uma vez de se ressaltar que a absolvição é, portanto, medida jurídica que se impõe.

Neste sentido, importante mais uma vez transcrever excerto da r. sentença absolutória, verbis:

"O réu sustentou em sua defesa que o contexto fático das agências da Previdência Social àquela época foi um dos elementos principais que acarretou a concessão errônea de benefícios. Com efeito, é fato notório que no ano de 1998, ante a iminência da aprovação do texto de reforma da previdência social que culminou na promulgação da EC 20 de 15 de dezembro de 1998, um enorme contingente de segurados /ingressou com pedidos de concessão de aposentadoria por tempo de serviço, gerando uma/ quantidade vultosa de processos administrativos nas agências do INSS. Esse fato é corroborado pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, dos quais se extrai que o grande volume de serviço acumulado ensejou algumas situações descritas na defesa prévia e na contestação, tais como um direcionamento da chefia no sentido de que os pedidos fossem rapidamente processados e analisados, visando ao desafogo de trabalho. Havia também uma orientação no sentido de que o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), sistema relativamente recente à época, só fosse consultado nos casos em que houvesse dúvida relevante sobre as informações trazidas nos demais documentos apresentados pelos segurados. Segundo consta, essa consulta gerava custos para o INSS, além de demora na análise dos pedidos, tendo em vista que cada agência contava, no mais das vezes, com apenas um computador com acesso ao sistema. Frise-se que, à época, a consulta não era obrigatória (tal qual o é hoje), de modo que tal orientação feita pela chefia das agências não se mostrava sequer aparentemente ilegal.

Também não ficou demonstrado nos autos que tenha o réu Claudemir concorrido para as falsificações ocorridas nos documentos, que ensejaram a inserção de dados falsos no sistema e consequente concessão indevida de benefícios. A tese trazida pelo MPF, de que os beneficiários sequer compareceram à agência e que foram representados por pessoa sem procuração escora-se nos depoimentos prestados pelos segurados em sede de procedimentos de apuração extrajudiciais. Entretanto, conforme documentos juntados no CD de fl. 1689, consta a assinatura dos próprios beneficiários -e não de procurador - na maioria dos pedidos indicados. Com efeito, nos formulários de Antônia Maria da Silva, Joel José Ferreira, Ermelinda Gimenes Martins, Aparecida Malaquias Feliciano, Firmino Francisco Marques Junior, Pedro Faustino da Silva e Carmen Antunes Vieira constam as assinaturas de próprio punho dos requerentes, daí porque se presume que compareceram pessoalmente à agência Vila Maria. Entender de outra forma seria abrir uma outra via de apuração, ou seja, a de que tais formulários teriam sido indevidamente extraviados do interior da autarquia e as assinaturas colhidas por esse suposto procurador. Entretanto, não foi essa a linha de raciocínio do órgão ministerial e não cabe tecer ilações nesse sentido; por outro lado, tais documentos desarmam as alegações autorais no sentido de que foram os benefícios concedidos por intermédio de pessoa que não tinha procuração para atuar em nome dos segurados, em suposto conluio com o réu. Quanto aos demais segurados, observo que quanto a Jarbas do Nascimento Lages, seu beneficio foi posteriormente reconhecido pelo próprio INSS como devido (fl. 1362), não havendo se falar em concessão fraudulenta; e quanto a Antônia Maria da Silva, Pedro José Calelo e José Natalmo Feliciano, não foram juntados os procedimentos administrativos completos, tal qual requerido pelo réu, não sendo possível localizar os formulários iniciais para conferência das assinaturas.

O fato de que não foi comprovado o recebimento de qualquer vantagem pelo réu Claudemir também esvazia a ideia de que tenha contribuído para a inserção de dados falsos nas CTPS, alimentando, ao contrário, a conclusão de que os próprios segurados tenham, imbuídos de má-fé, falsificado tais dados (de mão própria ou não) e se aproveitado do momento de excesso de trabalho e falta de recursos que as agências do INSS então viviam para fazer pedido de beneficio que, em outras circunstâncias, seria mais detidamente verificado.

Não se percebe, pois, ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, conduta preordenada no sentido de fraudar o Poder Público, pois não se vislumbra qualquer elo entre o réu, os supostos intermediários (referidos nos autos como Vantuil Pacheco e Jairo) e os concessionários dos benefícios previdenciários. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência no sentido de que a configuração do elemento subjetivo necessário para a imputação de ato de improbidade demanda prova robusta, que indique a intenção fraudatória dos agentes (...)

(...)

Por todo o exposto, tenho que a conduta do réu não estava revestida de dolo, pois ausentes elementos probatórios do caráter ordenado e intencional da alegada fraude. O fato de que, nos casos apontados, eram geralmente as mesas empresas que figuravam nos vínculos fictícios, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público, não é perceptível por qualquer pessoa "por menos diligente que fosse". Ora, ainda que não se tenham tais dados nos autos, é fato que o volume de trabalho em tais agências, especialmente àquela época, impediria que se se atentasse que no atendimento de dezenas de pedidos diários, centenas de pedidos semanais e mensais, 9 (nove) pedidos contivessem anotações alternadas das mesmas empresas nas CTPSs em questão."

Por derradeiro, para sintetizar e concluir, conforme muito bem ponderado pelo Nobre Defensor do réu, verbis:

"Assim, como foi bem pontuado na r. sentença e acórdão, ainda que seja considerado que o ato promovido pelo recorrido não tenha levado em consideração todos os princípios da administração pública, é certo que no momento da ocorrência dos fatos, havia normas da chefia em sentido diverso, de modo a dar mais vazão e celeridade à análise dos pedidos de aposentadoria na transição da reforma da previdência, fatores estes que desqualificam a conduta do réu como de natureza dolosa e até mesmo como de culpa grave." (destaquei).

Deste modo, imperioso se admitir que inexiste a demonstração, por parte de quem detém o ônus processual para tal, de qualquer dolo - e nem mesmo "culpa grave" - por parte do requerido, de forma que o afastamento da imputação de responsabilidade civil por alegado ato de improbidade administrativa é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a r. sentença de primeiro grau hígida, por seus próprios e escorreitos fundamentos, com base nas razões acima exaradas.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DOLO OU INTUITO DE FRAUDE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

- Trata-se de verificação, in casu, se houve ou não dolo - ou ao menos culpa grave - por parte do réu, a acarretar punição por atos de improbidade administrativa - estes supostamente caracterizados pela concessão irregular de benefícios previdenciários a terceiros, na qualidade de servidor público federal - o que teria ensejado prejuízo ao Erário e violação aos princípios da Administração Pública.

- Por primeiro, a despeito de, por Direito, a absolvição na esfera judicial penal - ainda mais por insuficiência de provas ou mesmo pelo reconhecimento da prescrição da ação - não implicar, necessariamente, a absolvição na esfera cível (na presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa), resta evidente - e mais corroborado ainda com a fundamentação exposta - que o Ministério Público, de fato, não conseguira se desvencilhar de seu ônus processual de comprovar o dolo (ou mesmo a culpa gravíssima) do réu quanto aos fatos ora em análise, de maneira que se aponta como verossímil a absolvição no caso.

-Com efeito, acerca da não demonstração, in casu, do dolo do agente, ainda de se pontuar sobretudo que à época dos fatos, ante a iminência da aprovação da reforma da Previdência Social de 1998, houve uma notória e expressiva sobrecarga de trabalho nas agências do INSS - conforme expressamente asseverado pelas testemunhas ouvidas em juízo - o que causou, obviamente, enorme pressão em todos os servidores ali lotados, inclusive no ora recorrido - de modo que, com o excesso de trabalho e falta evidente de recursos tecnológicos (em muitos casos com apenas um computador com acesso ao sistema em cada agência do INSS), os referidos requerimentos administrativos tiveram que ser analisados de modo nitidamente mais célere e - infelizmente - superficial, o que ocasionara, não somente por parte do requerido, vários erros. Tal fato é inclusive admitido pelas respectivas chefias, que de outra forma não conseguiriam dar conta, minimamente, da demanda excessiva naquele contexto absolutamente atípico e inóspito. Ou seja: a despeito de tal conduta não ser a mais eficiente, tampouco se vislumbra qualquer intenção de o recorrido fraudar ou lesar o Erário - elemento este essencial à responsabilização por ilícitos de improbidade administrativa.

- Tampouco ficou demonstrado nos autos que o recorrido tenha concorrido para as falsificações apontadas nos respectivos requerimentos que ensejaram a inserção de dados falsos no sistema e consequente concessão indevida de benefícios.

-Demais disso, a tese trazida pelo MPF de que os beneficiários sequer compareceram à agência, e que teriam, pois, sido representados por intermediários sequer faz sentido, visto que, conforme documentos juntados aos autos, podem ser constatadas as assinaturas dos próprios beneficiários então arrolados - e não de procuradores ou intermediários de qualquer espécie. Assim, cai também a tese ministerial de que foram os benefícios concedidos por intermédio de pessoa que não tinha procuração para atuar em nome dos segurados, e em suposto conluio com o réu.

-Mais adiante, também restou demonstrado que alguns benefícios foram reconhecidos pela própria Autarquia Previdenciária como regulares e devidos, não havendo que se falar, portanto, aqui, de qualquer modo, definitivamente, em fraude.

- Agravo interno desprovido, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão